Tribunal: TJMT
Processo: 0000237-59.2013.8.11.0046
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000237-59.2013.8.11.0046

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Posse]

Relator:
Des.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, DES. DIRCEU DOS SANTOS, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Pa
rtes:

[AGROPECUÁRIA CONDOR LTDA - ME - CNPJ: 37.483.815/0001-89 (APELANTE), TÚLIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 025.535.961-62 (ADVOGADO), FÉLIX LOPES FERNANDES - CPF: 249.710.061-68 (ADVOGADO), GLEISON GOMES DA SILVA - CPF: 018.299.571-20 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), ANDERSON FELIPE MARIANO - CPF: 071.791.539-58 (APELANTE), ANDERSON FELIPE MARIANO - CPF: 071.791.539-58 (ADVOGADO), DIZAN ASSESSORIA ECONÔMICA S/C LTDA - ME - CNPJ: 05.528.805/0001-26 (APELADO), JULIÃO DE FREITAS - CPF: 004.133.051-04 (ADVOGADO), LUÍS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - CPF: 029.434.659-76 (ADVOGADO), DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - CPF: 086.000.259-40 (ADVOGADO), TÚLIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (APELADO), TÚLIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - CPF: 092.764.519-00 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

EMENTA

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE –
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO REQUISITOS DO ART. 561, CPC – PREENCHIDOS - VALORAÇÃO DA PROVA –– TURBAÇÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIOS RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil consagra no art. 371 o sistema de valoração do livre convencimento motivado.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do NCPC, que se incluem na esfera probante da autora por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada pela autora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Agropecuária Condor Ltda. – ME
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, que
que nos autos da ação de manutenção de posse movida por
Dizan Assessoria Econômica S/C Ltda. – ME
, julgou procedente os pedidos iniciais, para manter a autora na posse do bem, determinando que a ré se abstenha de praticar qualquer moléstia em relação ao imóvel, sob pena de descumprimento de multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Confirmou a liminar. Condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a apelante
arguiu a nulidade da sentença, por violação ao princípio da fundamentação estabelecido no artigo 489 inciso II e § 1º inciso III, ambos do CPC, referente à valoração das provas apresentadas pelas partes.

Assevera que como a posse pode ser considerada como um agir reiterado e qualificado, é intuitiva a conclusão segundo a qual a análise e valoração do conjunto probatório ganha maior importância, não obstante a fundamentação apresentada pelo juízo se apresentou superficial, mesmo que tenha transcrito parcialmente o teor do laudo pericial. Pugna pela declaração de nulidade da sentença, com base no artigo 93, inciso IX da CF e artigos 371 e 489 § 1º inciso III do CPC.

A apelada apresentou as contrarrazões (id. 132790481) pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO DEVESA CINTRA - OAB/MT Nº 14230.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Cinge-se dos autos que a Dizan Assessoria Econômica S/C Ltda. – Me ingressou com ação de manutenção de posse contra a Agropecuária Condor Ltda. – ME, alegando ser legítima proprietária e possuidora de uma área total de terras de7.493.7014 há, oriundas da "Gleba 2 Triângulos", local denominado "Pontal dos Rios Juína e Juruena", no município de Campos de Júlio/MT, subdividido em três matrículas, contíguas e lindeiras, formando uma única gleba administrativa, quais sejam, Fazenda Mucuri, matriculada sob n° 772, com área de 2.504,5523 hectares; Fazenda Angico, matriculada sob n° 2.341, com área de 2.445,7265 hectares; e Fazenda Canjarana, matriculada sob n° 770, com área de 2.667,2521 hectares, todas registradas no CRI de Comodoro/MT.

Narrou que desde 30.11.2012, a ré vem turbando a posse das Fazendas Angico e Canjarana por meio de terceiras pessoas, entrada de maquinários e desmatamento, além da construção de cercas, porteiras e barracos.

A ré apresentou contestação, alegando as preliminares de inépcia da inicial e prevenção do Juízo da 1ª Vara para julgamento da matéria. Além disso, afirmou que a autora não comprova a posse das terras em litigio, vez que os títulos são ideologicamente falsos e encontram-se sobrepostos em sua área.

Realizada audiência de justificação, após foi realizado o auto de constatação (id. 132790450), bem como o laudo pericial (id. 132790463) e o deferimento da liminar, conforme o auto de manutenção de posse (id. 132790480).

A autora apresentou impugnação à contestação (id. 132790479) e a ré requereu a medida cautelar, que foi indeferida na decisão de saneamento (id. 132790479 pág. 33).

Após o trâmite processual, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente o pedido, para manter a autora na posse do bem, determinando que a ré se abstenha de praticar qualquer moléstia em relação ao imóvel, sob pena de descumprimento de multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Confirmou a liminar. Condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 132790481).

Contra essa decisão, a apelante apresentou recurso de apelação.

Pois bem. A apelante arguiu a
nulidade da decisão, por ausência de elementos essenciais da sentença.

Como é sabido, o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Ora, é certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador de todas as questões levantadas pela defesa no processo.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

Assim, o princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna.

Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que, repiso, não ocorreu na espécie.

O art. 489, § 1º, do CPC/15 dispõe acerca da decisão judicial no qual destaca-se a imprescindível fundamentação, obviamente aos argumentos e provas existentes nos autos.

Os ilustres doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero e Sérgio Arenhart, nos comentários ao art. 489, do CPC/15, tecem considerações sobre o objetivo e a importância da fundamentação da sentença, vejamos:

“[...]
A fundamentação dever ser concreta, estruturada e completa: deve dizer respeito ao caso concreto, estruturar-se a partir de conceitos e critérios claros e pertinentes e conter ima completa análise dos argumentos relevantes sustentados pelas partes em suas manifestações
. Fora daí, não se considera fundamentada qualquer decisão (arts. 93, IX, CF e 9°, 10, 11 e 489, §§ 1° e 2°, CPC)”
. (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

No caso em apreço, observo que o magistrado ao apreciar o mérito da ação considerou todos os requisitos da ação possessória previstos no art. 561 do CPC, vejamos:

O pedido, aliás, veio instruído com documentos que comprovam ser a autora possuidora do imóvel acima indicado.

A turbação encontra-se demonstrada pelas fotografias apresentadas às fls. 144/149. De igual modo, os relatórios policiais dão azo as alegações apresentadas. Verifica-se que nos autos de numeração única 246-89.2011.811.0046 que tramitou perante a Primeira Vara houve deferimento de liminar em favor dos ora requerentes e em desfavor dos requeridos acerca da área matriculada sob o número 772 no CRI desta comarca às fls. 241.

As alegações apresentadas pelo requerido às fls. 255 ultrapassam os limites da presente lide, porquanto a alegação de existência de títulos ideologicamente deve ser objeto de manejo de ação própria.

De igual modo, Evandro Schuster não detém legitimidade para alegação de suspeição do perito, bem como houve preclusão acerca da matéria quando da intimação das partes acerca do perito nomeado nos autos.

O laudo pericial carreado aos autos assim dispôs: [...] que a sucessão na posse contratual decorreu de aquisições de títulos de domínio; que a administração e a sede administrativa da autora, pelo aspecto de antiguidade as remontam à época das aquisições dos imóveis em 2003/2004 e estão concentradas na Fazenda Cumbaru, matricula atual 7.181 do CRI da Comarca de Comodoro-MT; que sim, a sede existente na Fazenda Cumbaru demonstra antiguidade e está composta pelas seguintes benfeitorias; que sim, ocorreram desmatamentos e numa análise superficial através de imagens de satélite a área desmatada é próxima de 900 hectares; que sim, sofreu turbação em 28/09/2010, com nova prática em 29/01/2011, conforme consta das fls. 12 e 13 dos autos 35552 da Primeira Vara Cível desta Comarca; que nenhuma benfeitoria que se possa chamar de destaque; que sim, conforme já dito, no final de 2006 o Sr. Luizão construiu um barraco de madeira de aproximadamente 12m2(3x4m), para seu abrigo nas pescarias de finais de semana; que a autora informou que não desistiu da administração dos imóveis após o esbulho/turbação, pois sendo a proprietária das áreas, tem sede antiga, executou os trabalhos de georreferenciamento, fez as picadas das divisas entre os imóveis e continuam pagando os ITRS.

Insta mencionar que os depoimentos colhidos em sede de audiência de justificação corroboram a documentação apresentada pela parte autora nos autos.

De rigor, a procedência do pedido é medida que se impõe.”
(id. 132790481)

Em suma, para o cumprimento da devida prestação jurisdicional, exige-se uma decisão fundamentada (art. 93, IX, CF), sendo absolutamente desnecessária a manifestação expressa do julgador a respeito de todos os argumentos deduzidos ou de todos os dispositivos legais invocados pelas partes no processo, ou que especifique as razões de sua não-adoção, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade da decisão, mormente quando constata-se que o magistrado construiu de forma fundamentada e suficiente.

Ao compulsar os autos e analisar detidamente o seu conjunto probatório (audiência de justificação, auto de constatação, laudo pericial, boletim de ocorrência, além da instrução processual), entendo que deve ser mantida a decisão de manutenção de posse em favor da apelada, vez que a recorrida provou ser a legitima possuidora dos imóveis denominados Fazenda Angico e Canjarana, diante da cadeia dominial das matriculas nº. 7.192 e 7.193, respectivamente.

Extrai-se do laudo pericial a comprovação do exercício da posse, vejamos:

“As quatro áreas pelas quais as partes litigam nos citados processos códigos 27932, 35552 e 62190, Fazendas Cumbaru, Mucurí, Angico e Canjarana, perfazem uma área total e contínua de 10.108,5979 hectares e são de propriedade da autora, e de seus sócios, conforme constam das matrículas atuali7adas e anexas, nascendo daí o direito e a opção do exercício da posse.

A parte autora está com uma sede rústica na Fazenda Cumbaru onde reside o administrador e gerente senhor Carlos Calistro Milani. A parte autora também tem a proteção possessória, por liminares, das Fazendas Cumbaru e Mucuri.

A parte requerida tem uma sede rústica na Fazenda Angico e outra suposta sede na Fazenda Canjarana.

Para estas Fazendas Angico e Canjarana, cujas posses são discutidas nestes autos 62190, ainda não existe proteção possessória a favor de nenhuma das partes. Mora as aberturas para construção das sedes rústicas, todas estas quatro áreas de litigio entre as partes, nos três interditos possessórios, estão cobertas pela vegetação natural de cerrados e matas e nelas não existem explorações agropecuárias, tais como lavouras, criação de gado ou outra qualquer atividade agroindushial.

De todo o exposto, pode-se fechar a matéria deste Laudo Pericial concluindo que uma posse sólida e fundamentada em atos que a exteriorizem, como sejam o desmatamento, a implantação de lavouras e a formação de pastagens para criação de animais, nenhuma das partes tem.”
(id. 132790464).

Por outro lado, a apelante tece alegações sobre suposta ocorrência de simulação entre a Dizan e a Agropecuária Renascer no contrato de permuta entre elas realizado, e de forma incidental, asseverando sobre suposta falsificação de documentos e a falsidade ideológica praticada pela recorrida.

Entretanto, tais
alegações ultrapassam os limites da ação possessória, vez que a tese sobre a existência defeito do negócio jurídico, qual seja, a simulação, assim como a ocorrência de falsificação de documentos e falsidade ideológica devem ser objeto de manejo de ação própria.

Ressalto que não consta nos autos qualquer decisão reconhecendo a nulidade dos títulos representativos da propriedade da apelada, e por esta razão, deve ser considerado válido para todos os efeitos jurídicos.

Portanto, pelo princípio da confiança no Juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite ao julgador afirmar com segurança que a apelada foi turbada em sua posse, fato que enseja a procedência do pleito inicial.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Desta feita, em razão do trabalho adicional realizado nesta fase recursal, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 19 DE OUTUBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL, DES. DIRCEU DOS SANTOS. O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A 2ª VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Agropecuária Condor Ltda. – ME em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, que, nos autos da ação de manutenção de posse movida por Dizan Assessoria Econômica S/C Ltda. – ME, julgou procedentes os pedidos iniciais para manter a autora na posse do bem, determinando que a ré se abstenha de praticar qualquer moléstia em relação ao imóvel, sob pena de descumprimento de multa fixada em R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais). Confirmou a liminar e condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a apelante arguiu a nulidade da sentença, por violação ao princípio da fundamentação estabelecido no artigo 489 inciso II e § 1º inciso III, ambos do CPC, referente à valoração das provas apresentadas pelas partes. Assevera que como a posse pode ser considerada como um agir reiterado e qualificado, é intuitiva a conclusão segundo a qual a análise e valoração do conjunto probatório ganha maior importância, não obstante a fundamentação apresentada pelo juízo se apresentou superficial, mesmo que tenha transcrito parcialmente o teor do laudo pericial. Pugna pela declaração de nulidade da sentença, com base no artigo 93, inciso IX da CF e artigos 371 e 489 § 1º inciso III do CPC.

O relator, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, negou provimento ao recurso.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e adianto que mantenho meu posicionamento fixado no RAC nº 0000246-89.2011.8.11.0046, que envolve as mesmas partes e refere-se à áreas contíguas, dessa forma, voto pelo provimento do recurso.

Em um primeiro momento é necessário frisar que a demanda em análise tem o cunho possessório, ou seja, as provas e alegações de domínio são irrelevantes aos autos.

Segundo o doutrinador Orlando Gomes
“a posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio”.

Estabelece o Código Civil em seu artigo 1.196 que:
“Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade.”.

Nesta esteira, é preciso ressaltar que constitui requisito inarredável para o manejo da ação de reintegração, a prova da posse, a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo requerido, a data da ameaça, a continuação da posse, embora turbada, a teor do que dispõe o artigo 561 do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Cumpre destacar, ainda, que, nas ações possessórias, o ônus de provar a posse anterior e a sua turbação ou esbulho é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e os fatos apresentados pelo contexto probatório.

Nesse sentido, confira-se a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:

“Discute-se, portanto, no 'possessório' tão-somente o jus possessionis, que vem a ser a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados de terceiros praticados ex propria auctoritate. Exercitam-se, pois, no juízo possessório, faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma. No juízo petitório, a pretensão deduzida no processo tem por supedâneo o direito de propriedade, ou seus desmembramentos, do qual decorre 'o direito à posse do bem litigioso'.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, pág. 150, 19ª edição).

In casu,
entendo que os apelados não comprovaram a posse de maneira cabal, até porque o próprio laudo pericial judicial, de id 132790464, concluiu que:

“De todo o exposto, pode-se fechar a matéria deste Laudo Pericial concluindo que uma posse sólida e fundamentada em atos que a exteriorizem, como sejam o desmatamento, a implantação de lavouras e a formação de pastagens para criação de animais,
nenhuma das partes tem.
”.

Dessa forma, por entender que a prova da posse precisa ser cabalmente demonstrada e que os apelados não a comprovaram, bem como por manter o meu posicionamento externado nos autos de nº 0000246-89.2011.8.11.0046, peço vênia ao relator, mas tenho que a sentença merece ser reformada.

Dispositivo.

Nestes termos, peço vênia ao Relator, mas voto pelo
PROVIMENTO
do recurso para julgar improcedente a demanda e consequentemente, inverter o ônus sucumbencial.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

EM 16 DE NOVEMBRO DE 2022:

POR MAIORIA, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO RELATOR. VENCIDO O 1º VOGAL. JULGAMENTO ADIADO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ARTIGO 942 DO CPC COM AMPLIAÇÃO DO
QUÓRUM.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3º VOGAL):

Pedindo vênia a divergência, acompanho o voto do relator, que, a meu ver, deu melhor solução a demanda, negando provimento ao recurso.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (4ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022